Tribunal: TJMT
Processo: 1041207-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041207-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ATOS EXPROPRIATÓRIOS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR SOBRE A PENHORA, AVALIAÇÃO E LEILÃO JUDICIAL - NULIDADE ABSOLUTA - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por Alex Pereira contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A. O agravante sustenta a nulidade dos atos expropriatórios por ausência de sua intimação pessoal sobre a penhora, avaliação e data dos leilões judiciais dos imóveis penhorados (matrículas no 22.882 e 22.883 do CRI local). Requereu efeito suspensivo e, ao final, a anulação dos atos. O relator deferiu liminar para suspender o leilão até o julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do executado sobre a penhora, a avaliação e, especialmente, sobre a realização do leilão judicial configura nulidade absoluta dos atos expropriatórios, por ofensa ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A intimação da penhora deve ser pessoal quando ainda não houver advogado constituído nos autos, nos termos do art. 841 do CPC, o que não foi observado no caso.

4 - A intimação sobre a avaliação do bem, por ser ato essencial à definição do valor mínimo do leilão, exige ciência inequívoca do executado, conforme interpretação sistemática dos arts. 872 e 873 do CPC.

5 - A ausência de intimação pessoal do devedor sobre a data do leilão judicial afronta o art. 889, I, do CPC, cuja interpretação conforme a jurisprudência do STJ exige intimação pessoal para preservar o direito à remição da dívida e à ampla defesa.

6 - O comparecimento espontâneo para apresentar Exceção de Pré-Executividade não supre a exigência legal de intimações pessoais posteriores para atos expropriatórios específicos.

7 - A ausência de intimação pessoal válida do executado sobre o leilão configura nulidade absoluta dos atos expropriatórios, por violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A intimação da penhora deve ser pessoal quando ainda não houver advogado constituído nos autos.

2 - A ciência inequívoca do devedor sobre o laudo de avaliação é condição para validade do ato.

3 - A intimação pessoal do executado sobre a realização do leilão judicial é imprescindível e sua ausência acarreta nulidade absoluta dos atos expropriatórios subsequentes.

4 – Recurso desprovido. Reformada a decisão agravada para declarar a nulidade do leilão judicial e de todos os atos processuais a ele subsequentes, por ausência de intimação pessoal válida do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALEX PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo n. 1000024-48.2022.8.11.0037) movida pelo
BANCO BRADESCO S.A.

A decisão agravada (id. 215217722) rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo agravante, afastando as teses de nulidade processual e mantendo a designação de leilão judicial dos imóveis de matrículas n° 22.882 e n° 22.883 do CRI daquela comarca.

Em suas razões recursais (id. 329990876), o agravante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta dos atos expropriatórios por ausência de sua intimação pessoal acerca da penhora, da avaliação e, principalmente, das datas de realização do leilão, o que violaria os artigos 841, 872 e 889 do CPC. Impugna, ainda, o valor da avaliação.

Com tais considerações, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para anular os atos.

O pedido liminar foi deferido pelo Relator (id. 330120378), suspendendo-se os leilões até o julgamento de mérito do presente recurso.

O Banco Agravado apresentou contrarrazões (id. 335057367), pugnando pela manutenção da decisão e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A questão central reside em verificar a validade dos atos de comunicação processual que culminaram na designação da hasta pública, especificamente a alegada ausência de intimação pessoal do executado.

A execução, embora vise à satisfação do crédito, deve ser conduzida em estrita observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais que se materializam, no plano infraconstitucional, em regras claras sobre a comunicação dos atos processuais.

Analisando a sequência dos atos expropriatórios, a tese do agravante se sustenta.

A intimação da penhora, conforme o art. 841 do CPC, deve ser feita ao advogado do executado ou, "quando não tiver procurador constituído nos autos", pessoalmente.

No caso, a penhora foi efetivada antes da constituição de advogado pelo agravante, que só ocorreu para a oposição da Exceção de Pré-Executividade.

Logo, a intimação da penhora deveria ter sido pessoal, o que não ocorreu.

Da mesma forma, a intimação sobre o laudo de avaliação, ato que define o valor do bem e o lance mínimo em leilão, também exige ciência inequívoca do devedor para que possa exercer seu direito de impugnação, conforme se extrai da interpretação sistemática do art. 872 e 873 do CPC.

Contudo, o vício mais grave e que, por si só, fulmina de nulidade a hasta pública, é a ausência de intimação pessoal do devedor sobre a data, hora e local do leilão.

O art. 889, I, do CPC, embora preveja a intimação por meio do advogado, tem sua interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor.

A expropriação é o ato mais drástico do processo executivo, e a ciência pessoal visa garantir ao devedor a última oportunidade para remir a dívida ou adotar outras medidas para proteger seu patrimônio.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – LEILÃO REALIZADO SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA LEI No 9.514/1997 E DECRETO LEI No 70/1966 – ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO LEI No 70/1996 – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA ATÉ ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO – DIREITO DE ACOMPANHAMENTO DA LISURA DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora.
” (AgInt no AREsp 1995145/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 05/04/2022).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA, AVALIAÇÃO E LEILÃO DO IMÓVEL. ARREMATAÇÃO DO BEM EM HASTA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EXECUTADOS. NULIDADE DOS ATOS. RECONHECIDA.

A intimação da parte afetada pelos atos constritivos/expropriatórios é condição indispensável para a regular tramitação do cumprimento de sentença, sob pena de ser reconhecida a nulidade dos atos, desde o momento em que verificada a irregularidade insanável, causada pela ausência da intimação ou da intimação inválida. Recurso não provido.

(TJMG, RAI 2429641-62.2021.8.13.0000, 20a CÂMARA CÍVEL, RELATOR: VICENTE DE OLIVEIRA SILVA, JULGADO EM 17/08/2022).

O argumento de que o comparecimento espontâneo para apresentar a Exceção de Pré-Executividade sanaria os vícios não prospera.

Tal comparecimento supre a citação para a defesa na execução, mas não convalida a ausência de intimações posteriores para atos específicos que exigem, por lei e pela jurisprudência, a ciência pessoal e inequívoca do devedor.

A ausência de intimação pessoal para o leilão configura, portanto, nulidade absoluta, por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para Reformar a decisão agravada e declarar a nulidade do leilão judicial e de todos os atos processuais a ele subsequentes, por ausência de intimação pessoal válida do executado.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que, antes de qualquer novo ato expropriatório, proceda à regular intimação pessoal do executado sobre a penhora e a avaliação, e, posteriormente, sobre eventual designação de nova hasta pública, observando-se os preceitos legais.

Fica, por conseguinte, confirmada a decisão liminar que suspendeu os efeitos do leilão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026